Tribunal: TJDFT
Processo: 0711517-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711517-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAAD AMERICAS NV AGRAVADO: DALTON GARCIA PEREIRA, CLEIDE MARIA LEITE PEREIRA D E C I S Ã O Indefiro o pedido de ID 42654203. Com efeito, o objeto do presente recurso está relacionado à homologação do acordo firmado entre as partes. O Acórdão já transitado em julgado, julgou procedente o pleito recursal para "homologar o acordo celebrado entre partes, a fim de que produza seus efeitos jurídicos, sem prejuízo da suspensão determinada na origem". Conforme se verifica da leitura da Decisão recorrida (ID 116977339 dos autos principais), o Magistrado de origem determinou a suspensão do feito "até 31/8/2022 (seis meses)". Assim, não tendo o Acórdão alterado o prazo de suspensão determinado pelo Juízo a quo, bem como tendo o prazo determinado transcorrido, a questão relativa à manutenção da suspensão do feito deve ser objeto de recurso próprio. Intimem-se. Transcorrido o prazo sem impugnação, retornem os autos ao arquivo. Desembargador Eustáquio de Castro Relator